Tribunal: TJSP
Processo: 1002096-93.2017.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-03

Ementa:
I. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESTITUIÇÃO DE DANO AO ERÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. Pretensão de anulação de contratos administrativos e restituição de suposto dano ao erário decorrente de ilício civil consistente em irregularidades nos respectivos processos licitatórios.
II. Discussão – (i) possibilidade de a r. sentença aplicar as condenações previstas na Lei de

Ementa:

I. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESTITUIÇÃO DE DANO AO ERÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. Pretensão de anulação de contratos administrativos e restituição de suposto dano ao erário decorrente de ilício civil consistente em irregularidades nos respectivos processos licitatórios.
II. Discussão – (i) possibilidade de a r. sentença aplicar as condenações previstas na Lei de Improbidade Administrativa a despeito de inexistir pedido neste sentido na inicial; (ii) decorrência ou não do prazo prescricional da pretensão autoral.
III. Causa de pedir fundada na existência de irregularidades no procedimento licitatório, sem que o autor tenha feito menção, na petição inicial, à prática de ato doloso de improbidade administrativa, ou requerido a aplicação das penas da Lei No 8.429/92. Sentença ultra petita no tocante a aplicação das penas de improbidade administrativa – concordância expressa do autor em sede de contrarrazões. Inadmissibilidade de considerar como pedido implícito a aplicação das penas da LIA.
PRESCRIÇÃO da pretensão. STF firmou tese no Tema 897 de repercussão geral no sentido de que somente é possível considerar como imprescritível a ação de ressarcimento ao erário quando fundada em ato doloso de improbidade administrativa, situação não observada na espécie. Pretensão destes autos que se deu nos termos da LEI No 7.347/1985, e não nos termos da Lei de Improbidade Administrativa, sendo os pedidos fundados em ilícito civil relativos a fatos havidos em 2007 e 2008.
Aplicação do Tema no 666 do STF (RE no 669.069/MG), no qual foi fixada a seguinte tese: "É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil", restando extrapolado o prazo prescricional quinquenal estipulado no Decreto-Lei no 20.910/1932, que trata da prescrição contra a Fazenda Pública, por força do princípio da isonomia seguindo orientação do C. STJ. Precedentes.
Sem condenação em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, pois não cabíveis na espécie (art. 17 e 18 da Lei no 7.347/85)
IV. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido deduzido na inicial, extinguindo-se o feito, nos termos do art. 487, II do CPC, em virtude da prescrição, aproveitando-se os efeitos da decisão aos demais réus (art. 1.005 do CPC)
R. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSOS PROVIDOS.